Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente em seu artigo 148 e parágrafo único, elenca as situações em que as demandas exigem a apreciação pela Justiça da Infância e da Juventude, cuja competência é absoluta.
2. A matéria discutida nos autos, referente ao processo seletivo para escolha de membro do Conselho Tutelar, não se enquadra na competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de matéria restrita ao âmbito de direito individual e disponível da impetrante.
3. Considerando que o mandado de segurança visa anular ato administrativo atribuído à autoridade do Governo do Distrito Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.